Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS OU COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, por configurar decisão surpresa.
2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o e 10.